Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. IPCA-E. INCIDÊNCIA. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA AÇÃO COLETIVA. DATA DA SUSPENSÃO E DATA DO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. SISTEMA LEGAL DE PRECATÓRIOS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR; b) o prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis; e c) o reconhecimento do período integral reconhecido no título executivo, qual seja, de janeiro/1996 até abril/2002.
2. Quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, pela sistemática da repercussão geral é de ser incabível a incidência da TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda (Tema 810). 2.1. Perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 2.2. O ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Precedente: “(...) 3. Deve incidir a correção monetária, segundo o IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009, no cálculo dos valores devidos a título de benefício alimentação. Inteligência da tese firmada pelo STF para o Tema 810.” (00095301820078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, DJE: 3/3/2023).
3. Acerca da limitação temporal da condenação, cumpre observar que o título objeto de cumprimento é o prolatado na ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), e não o do mandado de segurança no 7.253/97. Destarte, as balizas temporais a serem consideradas para fins de cumprimento de sentença correspondem à data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e à data em que efetivamente tornou a ser concedido (maio/2002).
4. Em relação ao pedido de prosseguimento do cumprimento da sentença, com o pagamento apenas do valor incontroverso, tem-se que tal prática pode configurar burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.